Tribunal: TJDFT
Processo: 0787358-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TESE 163 DO STF. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o IPREV como devedor principal, e, subsidiariamente do Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 13.900,21 em ressarcimento aos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre GAR (Gratificação de Atividade de Risco).
2. Alegam os recorrentes a ausência de interesse de agir, porquanto a questão não foi decidida em definitivo pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirmam incidir a contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco até ordem em contrário do TCDF. Narram que o regime previdenciário é regido pelo Princípio da Solidariedade, razão pela qual não é possível a restituição das quantias pagas, já que os valores retidos serviram para custear os benefícios previdenciários então existentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe aferir: (i) se há interesse de agir; (ii) se há necessidade de suspensão do processo, em razão de o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF ter sobrestado a discussão acerca da incorporação da Gratificação de Atividade de Risco – GAR aos proventos dos servidores; (iii) se é devida a restituição dos valores descontados com base em fato pretérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do interesse de agir. Depreende-se que houve decisão de mérito (835/2024) no processo no 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão. A despeito da pendência de análise de recurso com efeito suspensivo dos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea "b", da Decisão no 835/2024, isso não impede o julgamento dos presentes autos. Preliminar rejeitada. Suspensão negada.
5. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
7. Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
8. No caso, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32.
9. Considerando a ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018, interposta com o fim de interromper o prazo prescricional, o período a ser ressarcido compreende setembro/2018 a julho/2023.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 39, § 9o, da CF; Decreto 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tese 163, repercussão geral.